Tribunal: STF
Processo: AI 498305
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-12-16
Data de publicação: 2004-12-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO.
COMPETÊNCIA.
1.      É competente a Justiça comum estadual para o
julgamento das causas relativas à indenização por acidente de
trabalho.
Agravo regimental a que se nega provimento.